Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado mediante grave ameaça com uso de arma branca, em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por coação moral irresistível; (ii) validade da valoração negativa dos antecedentes criminais extintos por indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, iminente e inevitável, o que não se verificou nos autos.
2. A alegação de dívida com traficante não configura, por si só, excludente de culpabilidade.
3. A condenação anterior por furto, embora muito antiga e extinta por indulto, pode ser considerada como maus antecedentes, conforme Tema 150 do STF e Súmula 631 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A coação moral irresistível exige prova concreta e inequívoca de ameaça grave, iminente e inevitável, não bastando alegações genéricas. Condenações muito antigas e extintas por indulto podem ser valoradas como maus antecedentes, desde que devidamente fundamentadas.